Tribunal: TJBA
Processo: 0000326-39.2008.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000326-39.2008.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS MAGALHAES GUANABARA

Advogado(s)
:
GIOVAH SOUZA GALVAO

APELADO: AIDIL ARAÚJO LIMOEIRO e outros

Advogado(s)
:
KALINKA CAMPOS SILVA CASTRO, HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE REGISTRAL SEM PROVA DE POSSE NEM DE ESBULHO. AUTONOMIA ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E PETITÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. O recorrente fundamentou sua pretensão exclusivamente na titularidade do domínio (propriedade) do imóvel, comprovada mediante registro, sem demonstrar o exercício fático anterior da posse ou a ocorrência de esbulho praticado pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da titularidade do domínio (propriedade) é suficiente para garantir a procedência de uma ação de reintegração de posse, suprindo a ausência de prova do exercício fático anterior da posse e do esbulho, à luz do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria objetiva de Ihering, distinguindo o juízo possessório (ius possessionis) do juízo petitório (ius possidendi). Na ação possessória, tutela-se a situação de fato, sendo irrelevante a alegação de propriedade, exceto quando a posse for disputada por ambos os litigantes com base no domínio, o que não se verifica no caso.

4. Para o deferimento da reintegração de posse, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data do ocorrido. A ausência de prova desses elementos inviabiliza a proteção possessória.

5. A alegação de propriedade não obsta a manutenção ou reintegração na posse, mas também não serve como fundamento único para garanti-la em sede de ação possessória (art. 1.210, § 2º, do CC). A via processual adequada para o proprietário não possuidor reaver o bem é a ação petitória (reivindicatória ou imissão na posse).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A comprovação da propriedade do imóvel, por si só, não autoriza a procedência da ação de reintegração de posse, sendo imprescindível a demonstração do exercício fático anterior da posse e do esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil".”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000326-39.2008.8.05.0074, figurando, como Recorrente, JOSE CARLOS MAGALHAES GUANABARA, e, como Recorridos, AIDIL ARAÚJO LIMOEIRO e SEVERINO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça